Tribunal: STF
Processo: RHC 227898
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 766.624/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 28), em decisão assim fundamentada: 



    Busca-se, no caso, a revisão da dosimetria do paciente, para que seja diminuída a pena-base fixada. 



    A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada aos acusados, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014. 



    Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. 



    O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 



    […] 



    Na hipótese, constata-se que a sanção básica do paciente foi fixada no máximo legal, com fundamento no desvalor conferido à sua culpabilidade, personalidade e circunstâncias do delito. 



    A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente, durante 8 meses, ter manipulado os corréus, criando um falso inimigo da família, passando a organizar, com a testemunha Lucas, o envio de cartas ameaçadoras e injuriosas ao réu Jarbas, além de combinar a realização de ligações telefônicas e ataques ao veículo da filha do casal, Mayara (e-STJ fl. 365). Some-se a isso que, mesmo após a vítima ter sido alvejada, o réu Ronaldo remeteu nova carta para a família, novamente injuriando e ameaçando os réus Jarbas e Sueli, e mantendo a exposição da vítima a risco de novo ataque, conforme revela a conversa degravada à fl. 255/256 dos autos de interceptação telefônica (e-STJ fl. 365). 



    Além do mais, considerou o magistrado de primeiro grau que se a premeditação é sinal de maior culpabilidade e de peculiar gravidade do crime, a trama criada pelo réu Ronaldo é algo a mais, a ponto de não encontrar termo jurídico suficientemente claro para qualificá-lo, sendo justo dizer que o neologismo seja necessário para a adjetivação, bem como que A perversidade de amedrontar seus patrões, de lucrar com isso, de sentir-se importante e assim posar perante seus colegas de trabalho, e, ainda, levar seus patrões a ordenarem o ataque à vítima, revela a maior culpabilidade (intensidade do dolo) em um crime doloso contra a vida, que já foi vista nesse juízo desde sua criação em 2007 (e-STJ fls. 365/366). 



    Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão. 



    No que tange à personalidade do paciente, tem-se que resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie, essa vetorial foi negativada ao argumento de que A capacidade de o réu Ronaldo conviver amistosamente com os réus Jarbas e Sueli e, às escuras, fazer o que fazia, revela deturpação de caráter, a configurar personalidade desfigurada para fins penais, deturpação que se confirma pela indiferença do réu diante do atentado efetuado e a insistência nas investidas que colocavam novamente a vítima em risco (e-STJ fl. 366); acrescente-se, ainda, que as circunstâncias em que cometido crime também foram extremamente graves, devendo ser considerados os atos preparatórios e o tempo de planejamento, conforme narrados pelas instâncias ordinárias. 



    Esses argumentos e circunstâncias, sem sobra de dúvida, denotam sua índole violenta e perigosa e extrapolam sobremaneira as circunstâncias inerentes ao tipo, revelando maior desvalor e perigo em sua ação a merecer o aumento conferido a essas vetoriais em maior extensão. 



    Em outras palavras, verifica-se que a mensuração negativa das vetoriais acima enumeradas encontra lastro em elementos concretos e aptos a amparar a exasperação da pena-base, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, que foi majorada com justificativa concreta e razoável. 



    Assim, verifica-se pertinente a consideração exposta no voto condutor do acordão ora impugnado no sentido de que a dosimetria não merece qualquer reparo, considerando se há um responsável por trás da tentativa de homicídio tratada nos autos é RONALDO HENRIQUE. Como bem ressaltado, foi o culpado pelas primeiras cartas direcionadas às vítimas, seus empregadores e que nele confiavam, objetivando criar um “inimigo”. Com isso, tornar-se-ia necessário ao casal e lucraria. Não obstante saber que não existia tal inimigo prosseguiu nas tramas e ajudou seus empregadores a contratarem o autor direto da tentativa de homicídio, RODRIGO MARCOS. Não fosse RONALDO HENRIQUE e, certamente, JARBAS e SUELI, a princípio pessoas que nunca participariam de um homicídio, não teriam sido direcionados a aderir à ideia de atacar seu “inimigo”. (e-STJ fls. 405/406). 



    [...] 



    Frise-se, por fim, conforme precedente acima citado, que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no AREsp n. 1.816.197/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.), como ocorre na espécie, em que se constata que a sentença e o acórdão impugnado apontaram o elevado grau de reprovabilidade dos vetores culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, estando o aumento aplicado à pena-base proporcional e adequado aos fins de prevenção e reprovação ao delito.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: a fixação da pena acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria foi inidônea ao ser fundamentada em ‘periculosidade acima do normal’. Requer, assim, o provimento do recurso, para (a) Afastar da dosimetria da pena a circunstância judicial da ‘personalidade’, dada sua ausência de critérios para se aferir sua valoração; (b) Retificada a exasperação aplicada (máximo legal) por lhe faltar razoabilidade, o redimensionado da pena base, a teor do art. 93, IX, CF, é medida de rigor e de direito. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente